Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709967-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRO PEREIRA LACERDA RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO CADASTRO. APLICATIVO UBER. DESCUMPRIMENTO POLÍTICA DA PLATAFORMA. RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. EXPRESSA PREVISÃO. PRAZO REVISÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. A relação jurídica entre a plataforma Uber e o motorista parceiro é de natureza privada e tem como regulamentos básicos os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, os Termos Gerais de Uso e o Código da Comunidade Uber, com expressa previsão de resilição unilateral imediata em caso de descumprimento das normas, que é comunicada por notificação, na qual consta prazo para a formulação do pedido de revisão da exclusão. 2. A quantidade de elogios é irrelevante frente ao descumprimento à política da plataforma, pois é causa de rescisão unilateral prevista na cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, a qual não constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, nem quebra de confiança ou do dever lealdade. 3. As provas constantes dos autos não corroboram com a alegação do motorista parceiro, tampouco infirmam a justa causa apresentada pela plataforma. Ao contrário, demonstram que o cadastro foi excluído com a comunicação do motorista e que lhe oportunizado o prazo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa para a revisão da decisão. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de ofensa à liberdade e autonomia de vontade, assim como aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e lealdade, tendo em vista que a recorrida, detentora dos termos e condições para ingresso na plataforma e responsável pela aplicação das sanções, seria obrigada a cumprir as regras a ela impostas pelo acordo entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 6o, inciso IV, 9o, 18 e 20, todos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), porquanto a recorrida teria cometido ilícitos, diante da ausência de fornecimento das informações e dados do recorrente dispostos no banco de dados da recorrida, bem como o esclarecimento de modo claro e explícito acerca da motivação do desligamento, além de ter ofendido o direito de revisão das decisões unilaterais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como 6o, inciso IV, 9o, 18 e 20, todos da LGPD, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027